Tribunal: TJMT
Processo: 1003565-40.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003565-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA - CNPJ: 06.348.466/0001-69 (AGRAVANTE), MULTIPLUS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 24.767.626/0001-96 (AGRAVANTE), COMPENSADOS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 02.727.111/0001-20 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), MARIA FAGANELLO GIACOMELLI - CPF: 604.565.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E NESTA PARTE O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO ARROLADO NA CLASSE DE CREDORES COM GARANTIA REAL – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – TESE RELATIVA À NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA QUANTO À ESSENCIALIDADE DE OUTRO BEM – INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA, DESPROVIDO
.

A lei de regência é clara ao dispor que, os créditos garantidos por alienação fiduciária, não se sujeitam à recuperação judicial, tendo em conta sua natureza extraconcursal.

Acerca da essencialidade dos bens para o soerguimento das empresas recuperada, verifica-se da parte final do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, que a única hipótese de manutenção dos bens se dará dentro do período de blindagem (stay period), sem que isso importe, como cediço, em submissão dos créditos em qualquer classe de credores, e aos demais efeitos impostos pelo plano de recuperação judicial
(TJMT. N.U 1014648-58.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, publicado no DJE 23/04/2019).

Não se conhece, exceto se de ordem pública, de questão suscitada somente no Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância
(TJMT. N.U 1016158-38.2020.8.11.0000, Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, publicado no DJE 03/11/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA. e outras, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Impugnação de Crédito nº 0001578-29.2016.8.11.0010, movida por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, julgou parcialmente procedentes os pedidos para manter a exclusão do quadro geral de credores os créditos garantidos por alienação fiduciária, em razão de serem extraconcursais e não se submetem à recuperação judicial, como também declarou essenciais os maquinários alienados nos contratos nº 1248.714.0000014-29, nº 1248.714.0000014-38 e nº 1248.714.0000015-00, nos termos do artigo 49, §3º da Lei nº11.101/05.

Nas razões do recurso, as recorrentes sustentam que
“são pessoas jurídicas atuantes no ramo de produção de derivados do plástico, em especial, do ramo industrial de produtos derivados do PVC, sendo que os maquinários utilizados pelo grupo econômico é o que garante a continuidade das atividades empresariais”,
sendo vitais para a atividade exercida, e na falta de qualquer um destes bens móveis, existiria um risco elevado da quebra das empresas.

Salientam que os contratos nº 1248.714.0000013-48, nº 1248.714.0000014-29, e nº 1248.714.0000015-00 foram firmados com a Agravada em dezembro de 2014, de maneira que, para a liberação da linha de crédito, fora solicitado o oferecimento de bens garantidores, perfazendo-se nos bens móveis que a empresa possuía em sua linha de produção, constituindo a alienação fiduciária.

Alegam que, em razão da crise financeira no ano de 2015, necessitaram buscar auxílio do Poder Judiciário por meio do processo de recuperação judicial, cujo pedido fora formulado em 22.10.2015, com o seu deferimento em 26.10.2015.

Afirmam que os contratos mencionados foram arrolados pelas devedoras em sua lista de credores, tendo em vista que eram garantidos por bens de capital essenciais à atividade empresarial, e se tais bens fossem desprotegidos, o banco poderia promover a constrição dos bens, colocando em risco o soerguimento almejado no processo recuperacional.

Esclarecem, em complemento, que durante a fase administrativa de verificação dos créditos, realizada pelo Administrador Judicial, os créditos dos contratos em referência foram excluídos, baseando-se na divergência de crédito apresentada pela Agravada, ancorando-se na literalidade do artigo 49, §3º da Lei nº11.101/05.

Desta forma, apresentaram impugnação de crédito, nos termos do artigo 8º da Lei nº11.101/05, objetivando a reinserção do crédito da Agravada aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que se tratava de contratos garantidos por bens essenciais às atividades das devedoras.

Aduzem que a essencialidade dos bens elencados, somados ao princípio da preservação da empresa e o risco de prejudicar o processo de recuperação judicial no caso de retirada dos bens da posse das Recuperandas, torna possível a aplicação da exceção à regra do artigo 49, §3º da Lei nº11.101/05.

Asseveraram, também, que o artigo 49, §3º da Lei nº11.101/05 apresenta os casos de submissão dos créditos aos efeitos da recuperação, sujeitando todos os créditos existentes, vencidos ou não, na data do pedido da recuperação, sendo excepcionados os credores com garantias específicas, como alienação fiduciária, de maneira que essa hipótese se encaixa o crédito da Caixa Econômica Federal.

Afirmam que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no artigo 49, §3º da LRF prevalecerá para excluir o credor fiduciário aos efeitos da recuperação judicial, sendo que deverá analisar os elementos e peculiaridades do caso concretos, de maneira que se torna necessária uma interpretação do caso sob a ótica do princípio da preservação da empresa, com a proteção contida na parte final do mencionado parágrafo, visando resguardar a atividade empresarial.

Em relação ao contrato nº10.1248.606.0000103-30, afirmaram que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão no sentido de que o imóvel não era essencial às atividades empresariais, registrando que as recuperandas deixaram de comprovar a essencialidade, sendo que não foram intimadas para apresentação de provas.

Neste particular, defendem que
“a ocorrência de nulidade de parte do ato decisório, uma vez que se baseou na insuficiência probatória utilizada como fundamento para negar o reconhecimento da essencialidade do imóvel objeto do contrato nº10.1248.606.0000103-30, sem que tivesse oportunizado às Agravantes a produção de provas acerca da utilização do bem em questão”.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para reformar parte da decisão agravada, mantendo-se a declaração de essencialidade dos bens móveis, para determinar a reinserção dos créditos ao quadro geral de credores do processo recuperacional, bem como o reconhecimento do cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo de instância primeva, fundamentando na insuficiência probatória, não oportunizou a produção de provas necessárias para comprovar a essencialidade do bem, garantia do contrato nº10.1248.606.0000103-30.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 78676973).

A contraminuta foi apresentada, no Id. 118525494, por meio da qual a parte adversa pugna pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta, seu desprovimento.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo não conhecimento do recurso quanto às alegações referentes ao contrato nº10.1248.606.0000103-30. Na parte conhecida, pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da essencialidade dos bens, que foram objeto de contrato de alienação fiduciária com a Agravada, para que o crédito seja reinserido na recuperação judicial, bem como envolve a discussão quanto ao suposto cerceamento de defesa em relação a um dos contratos analisados pelo juízo
a quo.

Pois bem.

É incontroverso que os contratos celebrados entre as partes
estão garantidos por alienação fiduciária de bens
, razão pela qual não há que se falar na sua inclusão no quadro geral de credores e no plano de recuperação judicial, porquanto se enquadra na exceção do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 que
é imperativo no sentido de que aludidos créditos não são submetidos aos efeitos da recuperação judicial.

Senão, vejamos a redação do art. 49, § 3º, da Lei de Falências e Recuperação Judicial,
verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que os créditos garantidos por alienação fiduciária estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, apenas competindo ao juízo recuperacional deliberar sobre a essencialidade do bem e, nesse caso, a suspensão de sua constrição para permitir o soerguimento da empresa, conforme previsto na parte final do § 3º, do art. 49, da Lei 11.101/2005.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. BEM DADO EM GARANTIA POR TERCEIRO. IMÓVEL NÃO ABRANGIDO. SÚMULAS N. 480 E 581 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Apesar de ter a lei de regência excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. 2. Incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial analisar a melhor forma de pagamento do crédito extraconcursal, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. 3. A constrição dos bens dos sócios da empresa em recuperação judicial, que não estejam abrangidos para o cumprimento do plano de recuperação, não invade a esfera de competência do juízo cível, conforme prevê a Súmula n. 480/STJ. 4. O Tribunal a quo manteve a constrição do imóvel ao argumento de que o bem foi dado em garantia por terceiro, não estando, portanto, abrangido pelos efeitos da recuperação, assim como asseverou que o imóvel não tem nenhuma relação de essencialidade com a atividade da empresa, já que se trata de apartamento duplex, de alto padrão e localizado em outro município. Acórdão que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido”
(AgInt no AREsp 1384309/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VEÍCULOS. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO. ESSENCIALIDADE PARA AS ATIVIDADES PRODUTIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005. EXCEÇÃO. 1. Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, compete ao Juízo da Recuperação apreciar a essencialidade dos bens de capital submetidos a tal regime para a manutenção da atividade produtiva da empresa, tendo em vista a ressalva constante da parte final do § 3º, do art. 49, da Lei 11.101/2005. 2. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt nos EDcl no CC 119.387/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 03/04/2019).

Neste sentido, ainda que o bem (maquinário e equipamento) em garantia fiduciária seja essencial a atividade empresarial desenvolvida pelas Recuperandas Agravantes, a lei é incisiva ao dispor que o crédito oriundo de garantia de alienação fiduciária, nos termos do §3º, art. 49 da LRF, não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial.

Assim, independentemente do reconhecimento da essencialidade dos bens dados como garantia em contrato de alienação fiduciária, a natureza do crédito é mantida e, consequentemente, a sua não sujeição à recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Para ilustrar:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO ARROLADO NA CLASSE DE CREDORES COM GARANTIA REAL – IMPOSSIBILIDADE - CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Sem maiores digressões, verifica-se que a lei de regência é clara ao dispor que, os créditos garantidos por alienação fiduciária, não se sujeitam à recuperação judicial, tendo em conta sua natureza extraconcursal. II - Acerca da essencialidade dos bens para o soerguimento das empresas recuperada, verifica-se da parte final do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, que a única hipótese de manutenção dos bens, ou da submissão dos referidos créditos aos efeitos da recuperação, se dará dentro do período de blindagem (stay period), sem que isso importe, como cediço, em submissão dos créditos em qualquer classe de credores, e aos demais efeitos impostos pelo plano de recuperação judicial”
(N.U 1014648-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019).

Com efeito, a essencialidade do bem que garante o contrato não desnatura a garantia de alienação fiduciária contratada para fins de enquadramento na regra do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Portanto, não prospera a tese de que por serem essenciais a atividade empresarial os bens (máquinas e equipamentos) em garantia fiduciária dos contratos, deve ser afastada a regra do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 para submeter o crédito aos efeitos da recuperação judicial.

A segunda questão alegada pelas Agravantes se refere ao suposto cerceamento de defesa, em razão do juízo
a quo
ter consignado pela ausência de comprovação da essencialidade do bem referente ao contrato nº10.1248.606.0000103-30, sendo que deveria ter sido oportunizado que as Recuperandas pudessem trazer provas para tanto.

Diante disso, como bem consignado no parecer ministerial, em análise à exordial da impugnação ao crédito,
“verifica-se que o pedido das Agravantes, em relação ao contrato nº10.1248.606.0000103-30, envolvia o reconhecimento de nulidade da cláusula de garantia de alienação fiduciária, a qual constituiria cláusula abusiva, conforme consta em id. 59409699 (f. 15) dos autos de origem”.

Portanto, o pedido referente ao contrato nº10.1248.606.0000103-30 envolvia a suposta nulidade da cláusula de garantia, e não a essencialidade do bem envolvido, o que constitui inovação recursal, não sendo possível arguir questões novas em sede recursal que não foram submetidas à análise do juízo de primeira Instância.

No mesmo sentido, já se posicionou esta e. Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - OMISSÃO – INEXISTÊNCIACUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL COM O OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA EM VEZ DA ENTREGA DOS GRÃOS OU DO VALOR EQUIVALENTE – INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece, exceto se de ordem pública, de questão suscitada somente no Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância”
(N.U 1016158-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, publicado no DJE 03/11/2020).

Desta forma, ao sustentar, diretamente na instância revisora, uma nova tese, referente a suposta essencialidade dos bens do contrato em comento, as Agravantes estão inovando, de maneira que tal questão não foi submetida à análise pelo juízo de origem, o que é vedado, não comportando conhecimento desta parte do recurso.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte do recurso e, nesta, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022